Tribunal: STF
Processo: Rcl 66059
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Lucas Fellype de Moura Cunha, em face de decisão do juízo da 2ª Vara Federal da Seção Judiciária de Alagoas, que indeferiu pedido de liminar nos autos do Mandado de Segurança nº 1008333-71.2024.4.01.3700. 



    Narra que, na origem, impetrou o mandado de segurança para assegurar vaga no curso de Medicina do Campus de Arapiraca/AL, pelo regime de ampla concorrência, tendo em vista a aprovação em 30º lugar no ENEM. Para tanto, argui a inconstitucionalidade da Resolução 22/2015 - CONSUNI/UFAL e do Edital 1/2024 PROGRAD-COPEVE, que preveem bônus de inclusão regional no curso de Medicina para alunos da região do agreste e sertão alagoano. 



    Suscita, diante do indeferimento do pedido de liminar, ofensa ao entendimento firmado pela Suprema Corte nos REs 1.470.273 e 614.873, bem como na ADPF 186 e na ADI 4868.



    Requer, liminarmente, a suspensão do ato reclamado, com efeito ativo, para que lhe sejam assegurados a matrícula e os estudos no curso de Medicina, Campus de Arapiraca - UFAL. Em definitivo, pede a procedência do pedido para, “confirmando a antecipação da tutela, deferir o bônus de inclusão regional ao Reclamante, ou, ainda, o afastamento do bônus e a classificação do Reclamante de acordo com as notas puras do ENEM, inclusive ratificando a aprovação, reserva de vagas e matrícula no Curso de Medicina do Campus de Arapiraca - AL” (eDoc 1, p. 17).



    Colhe-se do ato reclamado (eDoc 5):



    “Trata-se de mandado de segurança impetrado por LUCAS FELLYPE DE MOURA CUNHA contra ato praticado pelo REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - UFAL e PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - CONSUNI/UFAL, bem assim em desfavor do PRÓ-REITOR DE GRADUAÇÃO - PROGRAD, no qual o impetrante requer a concessão de liminar ‘para o fim de afastar a aplicação do bônus de 10% (dez por cento) para inclusão regional, estabelecido pela RESOLUÇÃO Nº 22/2015-CONSUNI/UFAL, EDITAL Nº 01/2024 PROGRAD - COPEVE e TERMO DE ADESÃO AO SISU ou, ainda, aplicar ao Impetrante - LUCAS FELLYPE DE MOURA CUNHA a nota com bônus de 10% (dez por cento), ou seja: 848,50, garantindo a igualdade na concorrência ampla, inclusive com a pré-matrícula, matrícula, bem assim, cursar Medicina no Campus ARAPIRACA, da UFAL’.



    [...]



    Cabe-me, neste momento, verificar se estão presentes os requisitos para a concessão de liminar. 



    De início, nota-se que a parte autora não cuidou de impugnar, logo que tomou conhecimento, os termos do Edital do certame (que, frise-se, faz lei entre as partes, vinculando-as ao seu escorreito cumprimento) objeto de sua discordância, sendo de se presumir que com os mesmos aquiesceu. 



    Não é demais lembrar, por fim, que, no Edital de abertura (nº 01/2024 - PROGRAD UFAL - id. 4058000.14269866), há dispositivo (item 1.5) advertindo os candidatos quanto aos requisitos a serem observados para concorrerem às vagas destinadas aos cursos por ela oferecidos, inclusive com menção às ações afirmativas, a saber: 



    1.5 Compete exclusivamente ao/à candidato/a certificar-se de que cumpre os requisitos estabelecidos pela UFAL para concorrer às vagas destinadas a todos os cursos de graduação, inclusive às vagas reservadas (Reserva de Vagas/Cota) de acordo com a Lei Federal nº 12.711, de 29 de agosto de 2012, alterada pela Lei Federal nº 13.409, de 28 de dezembro de 2016 e pela Lei Federal nº 14.723, de 13 de novembro de 2023, à Ação Afirmativa do Critério de Inclusão Regional, conforme disciplinado na Resolução nº 22/2015 - CONSUNI/UFAL, de 04 de maio de 2015, e à Ação Afirmativa para ingresso no curso de Medicina do Campus A. C. Simões (Maceió), conforme disciplinado na Resolução nº 91/2022 - CONSUNI/UFAL, de 01 de novembro de 2022, sob pena de perder o direito à vaga, caso seja classificado/a. (Destaque aditado.) 



    O ato impugnado, portanto - a Resolução nº 22/2015- CONSUNI/UFAL, de 04 de maio de 2015 -, a bem da verdade, faz parte das regras a serem observadas por todos os candidatos que se submeteram ao Edital nº 01/2024. 



    Em outras palavras, o Edital nº 01/2024 teve por fundamento a Resolução nº 22/2015- CONSUNI/UFAL, de 04 de maio de 2015, que estabeleceu o critério de inclusão regional, com o objetivo de estimular o acesso à Universidade Federal de Alagoas aos candidatos que residem no entorno dos locais de oferta dos Cursos de Graduação (art. 1º, caput), ressalvados os Cursos de Graduação ofertados no Campus Universitário Reitor Aristóteles Calazans Simões, que oferta vagas nos municípios de Maceió/AL e Rio Largo/AL (art. 1º, parágrafo único). 



    Nessa linha, ficou estabelecido o critério de inclusão regional, consistente num acréscimo de 10% (dez por cento) na nota final do Enem (item 2.4), ao qual terão direito os candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escolas regulares e presenciais dos Municípios do Estado de Alagoas situados nas Mesorregiões do Sertão de Alagoas e do Agreste alagoano e nas Microrregiões de Penedo e Serrana dos Quilombos (item 5.3). 



    Após uma análise da exordial, e após consulta a alguns sites de universidades federais sobre o thema decidendum, percebe-se que o critério (geográfico) de inclusão social não é exclusividade da universidade alagoana, nem foi incluído somente neste ano, já que sete (07) universidades brasileiras já oferecem benefícios no Sistema de Seleção Unificada (SISU), desde 2015, aos candidatos de medicina que tenham estudado em escolas próximas aos campi. 



    Com efeito, em cinco universidades (Universidade Federal de Alagoas, Universidade Federal do Amazonas, Universidade Federal de Pernambuco, Universidade Federal do Rio Grande do Norte e UNIPAMPA - Fundação Universidade Federal do Pampa) são atribuídos bônus de 5% a 20% na nota do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) para esses estudantes. Nas outras duas (Universidade Federal do Oeste da Bahia e Escola Superior de Ciências da Saúde, em Brasília), são reservadas vagas exclusivamente para este grupo de candidatos. As mesmas regras valem para outros cursos dessas instituições. 



    As instituições de ensino, em defesa de tal critério, alegam que há um grande número de candidatos de outras regiões que abandonam o curso posteriormente, por residirem a mais de 100 km dos campi, deixando vagas ociosas. Também informam que o objetivo é estimular o acesso da população da região ao ensino superior. (A UFAL é uma dessas universidades que adotam o critério de inclusão geográfica para o campus de Arapiraca/AL, onde, para o curso de medicina, já existe a adoção de tal ação afirmativa desde o SISU 2015, que tem a intenção de promover a inclusão dos habitantes do interior alagoano nas universidades). 



    Em notícia colhida pela internet, o pró-reitor da Universidade Federal de Alagoas, Prof. Amauri Barros, destaca que: "A criação do curso de Medicina em Arapiraca e a aprovação do Critério de Inclusão Regional representam conquistas para a população do interior de Alagoas"; e que: "Tudo isso é fruto de grande esforço e trabalho articulado entre a gestão superior da UFAL e as direções dos campi do interior. Foi uma luta de quase dois anos pela aprovação desse curso e teve um desfecho excelente após a última visita 'in loco' da comissão de especialistas da Sesu [Secretaria de Educação Superior] do MEC, para autorização de Medicina em Arapiraca, no feriado de 1º de maio", cf. http://www.UFAL.edu.br/noticias/2015/05/alunos-de-escolas-do-interior-terao-direito-a-bonus-noproximo-sisu-2015. 



    Ou seja, além de expressamente previsto no edital do certame, o candidato-impetrante já sabia (ou ao menos deveria saber) do critério geográfico (bônus regional) adotado pela UFAL em relação ao Curso de Medicina do Campus de Arapiraca/AL desde 2015, não podendo alegar surpresa da existência do critério de inclusão de acesso aos candidatos dos cursos de graduação ofertados nos campi universitários da UFAL no interior do Estado de Alagoas. 



    Não me parece, tampouco, em um juízo de cognição sumária, que se possa taxar, de plano e sem uma análise mais minudente do tema quando da sentença, como inconstitucional, ilegal ou não razoável a ação afirmativa adotada pela UFAL, por algumas razões básicas: primeiro, porque as universidades têm autonomia administrativa para alterar seu sistema seletivo, modificando critérios a fim de assegurar uma igualdade material de condições, conforme disposição legal (art. 207, CF/88); segundo, porque o artigo 208, inciso V, da Carta Magna, deve ser interpretado em conjunto com os demais dispositivos constitucionais, em especial aqueles que visam garantir a igualdade material; terceiro, porque a capacidade de cada um para acessar o ensino superior não pode ser avaliada como se todos fossem iguais no sentido material, como se tivessem o mesmo tratamento, as mesmas oportunidades e as mesmas prerrogativas sociais; quarto, porque a previsão constante do art. 208, V, da CF/88, não estabeleceu o 'mérito' como critério único e decisivo para acesso ao ensino superior, nem constitucionalizou o sistema do vestibular, significando dizer que, como inexiste um 'mérito' em abstrato, a existência de uma 'nota de corte' pode servir para demonstrar que o mérito pode ser conjugado com outros critérios de índole social; quinto, porque, muito embora a situação do caso concreto não seja idêntica à das cotas ético-raciais, estas últimas já foram reconhecidas como constitucionais pelo STF, porque, e como bem afirmou o Min. Ayres Britto, no voto proferido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF 186, ‘quando há desigualdades factuais, que desestabilizam a vida social, o direito cria desigualdades jurídicas, para restabelecer o equilíbrio da sociedade.’ 



    Não bastasse isso, o sistema de cotas, na realidade, visa dar estrito cumprimento ao previsto no citado inciso V do artigo 208 da CF/88, ou seja, promover a igualdade substancial, permitindo que se crie um universo em que todos podem igualmente adquirir a mesma capacidade intelectual, daí por que a adoção de Ações Afirmativas, no âmbito da educação, apresenta-se como um caminho para implementação das liberdades materiais e efetivação do princípio da igualdade na sociedade brasileira. 



    Tanto é assim que a Carta Magna estabelece, em seu art. 206, como princípio, a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, situação que se relaciona diretamente com a igualdade de oportunidades, que está sendo criada, ainda que em percentual de 10% em relação ao universo total de vagas da ampla concorrência, por meio da adoção do bônus sobre a nota final do ENEM para os alunos que tenham cursado e concluído todo o ensino médio nas escolas públicas ou privadas localizadas nas cidades indicadas na resolução em pauta. 



    Não se deve olvidar, ainda, que as estratégias de políticas afirmativas não se restringem ao sistema de cotas, ainda que com elas relacionadas. 



    Ademais, na hipótese sob exame, o deferimento da liminar tal como pretendida faria surgir o periculum in mora inverso, uma vez que atingiria um amplo universo de estudantes (que acreditaram nas regras editalícias, que se inscreveram no Curso de Medicina da UFAL - campus Arapiraca/AL e que obtiveram aprovação em razão do bônus regional). 



    Por todo o exposto, INDEFIRO a liminar pretendida” (grifos no original).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação.



    Primeiramente, assento o não cabimento de reclamação com fulcro em paradigmas sem caráter erga omnes e vinculante, nos quais tampouco figurou como parte ou interveniente o reclamante. Assim, deixo de conhecer das alegações alicerçadas em suposta violação ao RE 1.470.273. Pela mesma via intelectiva, assento o não cabimento do pleito com base no RE 614.873, eis que cancelado o Tema 474 da repercussão geral, no qual figurava como processo-piloto. Nesse sentido e por todos: 



    Agravo regimental em reclamação. Alegação de afronta ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 1.126.631-AgR. Paradigma de caráter subjetivo. Agravo regimental não provido. 1. Segundo a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não se conhece de reclamação na qual se invoca precedente sem eficácia geral e vinculante de cuja relação processual o reclamante não tenha feito parte. 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 62462 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 5-3-2024).



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SINDICATO. LEGITIMIDADE ATIVA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA EM PROCESSO SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação de ofensa à autoridade da decisão proferida por esta Corte no RE 210.029, Rel. Min. Carlos Velloso, referendada no julgamento do RE 1.311.500. 2. As decisões invocadas foram proferidas em processos de de índole subjetiva, desprovidos de eficácia erga omnes ou efeito vinculante, o que afasta o cabimento da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 58278 AgR, Relator: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 09-05-2023).



    Da mesma forma, destaco a ausência de aderência entre o ato reclamado e as ações diretas invocadas como paradigmas de confronto.



    Na ADPF 186, a Suprema Corte firmou posição pela constitucionalidade do sistema de reserva de vagas com base no critério étnico-racial para ingresso em instituição pública de ensino superior. Considerou, na oportunidade, que o modelo constitucional brasileiro acolhe políticas de ação afirmativa e que o sistema de cotas étnico-raciais prestigia a igualdade material no acesso ao ensino universitário. Veja-se a ementa:



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ATOS QUE INSTITUÍRAM SISTEMA DE RESERVA DE VAGAS COM BASE EM CRITÉRIO ÉTNICO-RACIAL (COTAS) NO PROCESSO DE SELEÇÃO PARA INGRESSO EM INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO SUPERIOR. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 1º, CAPUT, III, 3º, IV, 4º, VIII, 5º, I, II XXXIII, XLI, LIV, 37, CAPUT, 205, 206, CAPUT, I, 207, CAPUT, E 208, V, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I – Não contraria - ao contrário, prestigia – o princípio da igualdade material, previsto no caput do art. 5º da Carta da República, a possibilidade de o Estado lançar mão seja de políticas de cunho universalista, que abrangem um número indeterminados de indivíduos, mediante ações de natureza estrutural, seja de ações afirmativas, que atingem grupos sociais determinados, de maneira pontual, atribuindo a estes certas vantagens, por um tempo limitado, de modo a permitir-lhes a superação de desigualdades decorrentes de situações históricas particulares. II – O modelo constitucional brasileiro incorporou diversos mecanismos institucionais para corrigir as distorções resultantes de uma aplicação puramente formal do princípio da igualdade. III – Esta Corte, em diversos precedentes, assentou a constitucionalidade das políticas de ação afirmativa. IV – Medidas que buscam reverter, no âmbito universitário, o quadro histórico de desigualdade que caracteriza as relações étnico-raciais e sociais em nosso País, não podem ser examinadas apenas sob a ótica de sua compatibilidade com determinados preceitos constitucionais, isoladamente considerados, ou a partir da eventual vantagem de certos critérios sobre outros, devendo, ao revés, ser analisadas à luz do arcabouço principiológico sobre o qual se assenta o próprio Estado brasileiro. V - Metodologia de seleção diferenciada pode perfeitamente levar em consideração critérios étnico-raciais ou socioeconômicos, de modo a assegurar que a comunidade acadêmica e a própria sociedade sejam beneficiadas pelo pluralismo de ideias, de resto, um dos fundamentos do Estado brasileiro, conforme dispõe o art. 1º, V, da Constituição. VI - Justiça social, hoje, mais do que simplesmente redistribuir riquezas criadas pelo esforço coletivo, significa distinguir, reconhecer e incorporar à sociedade mais ampla valores culturais diversificados, muitas vezes considerados inferiores àqueles reputados dominantes. VII – No entanto, as políticas de ação afirmativa fundadas na discriminação reversa apenas são legítimas se a sua manutenção estiver condicionada à persistência, no tempo, do quadro de exclusão social que lhes deu origem. Caso contrário, tais políticas poderiam converter-se benesses permanentes, instituídas em prol de determinado grupo social, mas em detrimento da coletividade como um todo, situação – é escusado dizer – incompatível com o espírito de qualquer Constituição que se pretenda democrática, devendo, outrossim, respeitar a proporcionalidade entre os meios empregados e os fins perseguidos. VIII – Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada improcedente (ADPF 186, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe 17-10-2014).



    Como se nota, a questão ora suscitada, embora tangencie a temática de cotas, sequer versa sobre reserva de vagas pelo critério étnico-racial, razão pela qual não há aderência entre o paradigma e a situação fática examinada. 



    Tampouco há aderência com a ADI 4868, cuja ementa enuncia:



    Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei Distrital 3361/2004. Sistema de cotas para ingresso nas Universidades e faculdades públicas do Distrito Federal. 3. Reserva de 40% das vagas para alunos que comprovem ter cursado integralmente os ensinos fundamental e médio em escolas públicas do Distrito Federal. 4. Discriminação em razão da origem. Critério espacial que não se justifica em razão da política de ação afirmativa que busca garantir igualdade de oportunidade aos oriundos da escola pública. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da expressão “do Distrito Federal”, constante do artigo 1º da Lei Distrital 3.361/2004. Modulação de efeitos (ADI 4868, Relator: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe 14-04-2020).



    Verifica-se que, ao debruçar-se sobre a referida ação direta, a Suprema Corte examinou especificamente a constitucionalidade da Lei Distrital 3361/2004, que reservava 40 % de vagas para alunos que cursaram estudos em escolas públicas do Distrito Federal. 



    Diferentemente, questionam-se na presente reclamação a Resolução 22/2015 - CONSUNI/UFAL e do Edital 1/2024 PROGRAD-COPEVE, sob a alegação de inconstitucionalidade da previsão de bônus percentual para inclusão de alunos da região no curso de Medicina.



    Tratam-se, evidentemente, de atos de natureza, origem e conteúdo distintos da Lei Distrital 3.361/2004, examinada no paradigma. Portanto, ainda que a discussão da ADI 4868 possa, em alguma medida, conectar-se com a matéria deduzida no mandado de segurança subjacente, este Tribunal não adota a tese da transcendência dos motivos determinantes e o referido paradigma não deve ter sua aplicação extravasada para balizar decisão que recaia sobre norma diversa. Nessa linha:



     RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A ausência de aderência estrita entre a matéria constante dos atos impugnados e aquela analisada por este Tribunal no processo paradigma invocado torna inadmissível a reclamação constitucional. 2. Em se tratando de processo paradigma que, em sede de controle de concentrado, se decidiu sobre a (in)constitucionalidade de determinado ato normativo, a jurisprudência desta Corte exige, como pressuposto para o processamento da reclamação, não só a identidade material, mas que o ato normativo seja o mesmo, uma vez que a eficácia vinculante do acórdão paradigma abrange apenas a norma objeto da ação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 56787 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º-8-2023).



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGADA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ACO 3366 . AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO NEGADO. 1. Na hipótese dos autos, o ora reclamante pretende se valer dos fundamentos que embasaram o decidido por esta CORTE na ADI 3366 para cassar a medida liminar deferida pelo Juízo da 13ª Vara Federal Cível do Maranhão, nos autos da Ação Civil Pública 1038641-32.2020.4.01.3700, que, ressalta-se, não foi alvo de discussão na ACO 3366, até porque aquela fora ajuizada contra instituição financeira credora, com o fito de repactuação de condições contratuais a partir do reconhecimento de onerosidade excessiva. 2. Não há, assim, identidade de objeto, já que a União, na condição de garantidora do contrato objeto da revisão judicial, não figura como ré ou parte passiva do feito. 3. A transcendência do raciocínio que orientou os fundamentos de procedência da ACO 3.366 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES) não autoriza o cotejo pretendido, uma vez que o posicionamento do STF é firme no sentido da impossibilidade jurídica da invocação, para fins de reclamação, do fenômeno da transcendência dos motivos que embasaram as decisões emanadas desta SUPREMA CORTE (Rcl 30104 AgR, Relator Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 17/5/2019). 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento (Rcl 43549 ED, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 17-9-2021).



    Agravo regimental em reclamação. Teto constitucional remuneratório. Súmulas Vinculantes nºs 37 e 43. Ausência de aderência estrita. ADI nºs 3.636 e 5.215. Transcendência dos motivos determinantes. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. A análise da presente reclamatória recai sobre controvérsia acerca do teto constitucional remuneratório incidente na redução da contraprestação paga pelo poder público, matéria que não revela aderência estrita com o enunciado das Súmulas Vinculantes nºs 37 e 43. 2. Os julgados nas ADI nºs 3.636 e 5.215 são apontados como paradigmas pela COMCAP, a fim de, valendo-se dos preceitos constitucionais que orientaram as decisões do STF nas ações paradigmas, desconstituir a fundamentação da autoridade reclamada ao considerar as atribuições desempenhadas pelo trabalhador para afirmar a incidência da regra contida na parte final do inciso IX do art. 37 da CF/88 na solução do caso concreto. 3. Não merece conhecimento a via reclamatória com paradigma nas ADI nºs 3.636/AM e 5.215/GO, incidindo, no ponto, jurisprudência da Suprema Corte que recusa a aplicação da teoria da transcendência dos motivos determinantes, sob pena de se admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recursos ou ações em geral, provocando o exame per saltum pelo STF de questão a ser desenvolvida pelos meios ordinários e respectivos graus. 4. Agravo regimental não provido (Rcl 61255 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 15-2-2024).



    Menciono, por fim, ser assente na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso próprio, sob pena de impugnação per saltum.



    Diante de todo o exposto, tendo em vista a jurisprudência consolidada da Suprema Corte quanto ao tema, com base nos arts. 21, §1º e art. 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada a análise do pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente